Tribunal: CARF
Processo: 10882.907357/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.907357/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.283 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
VIAÇÃO MIRACATIBA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. ERRO FORMAL QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO.
PASSÍVEL DE CONSIDERAÇÃO.
O mero erro formal no preenchimento da DCOMP que indica como crédito
pagamento indevido ou a maior, ao invés de Saldo Negativo, não faz óbice por
si só ao aproveitamento do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de correção da DCOMP para
constar como origem creditória pagamento indevido ou a maior, determinando a baixa dos autos
para que a DRF de origem proceda a análise da liquidez certeza dos créditos utilizados nas
compensações em tela, verificando sua disponibilidade e suficiência e proferindo despacho
decisório complementar, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 38 a 46) interposto contra o Acórdão no 10-
54.360, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.907357/2009-32
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907357/2009-32

Porto Alegre/RS (fls. 31 a 33), que, por maioria, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO PLEITEADO. NOVO
PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica alteração da sua natureza, o que não
configura erro formal, nem inexatidão material, mas sim, erro no critério
jurídico. Impossível em sede de julgamento analisar a existência de crédito
relativo a pagamento a maior se a decisão recorrida tratou de saldo negativo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
“(...)
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 2 e 3), contra
despacho decisório (fls. 4) que não homologou compensação com utilização de crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006.
A decisão considerou que a DIPJ do período não apurou saldo negativo, mas
imposto a pagar, com o que não haveria direito creditório a ser reconhecido.
A contribuinte diz que o crédito seria, em verdade, relativo a pagamento
indevido ou a maior, como se vê no excerto abaixo:

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907357/2009-32

Pede a homologação das compensações.
(...)”.

Inconformada com a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua Manifestação
de Inconformidade, a ora Recorrente apresentou o recurso sobre análise defendendo a existência
de seu crédito na mesma linha já adotada em primeira instância.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Em síntese, a Recorrente apresentou a DCOMP (fls. 05 a 10) buscando compensar
débitos próprios indicando como saldo negativo de IRPJ devida ao final do 4o Trimestre de 2006.
A unidade de origem, em regular verificação, não encontrou saldo negativo
passível de compensação na DIPJ do período, não homologando a compensação.
Na fase litigiosa a Recorrente alega que incorreu em mero erro formal ao
preencher a DCOMP, que a origem do crédito correta se devia a pagamento indevido ou a maior
de IRPJ no mesmo período.
Apresenta as DARFs de fls. 11 a 13 para demonstrar os pagamentos a maior, nos
termos que demonstra:

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907357/2009-32

A decisão de piso entendeu que tal argumentação equivaleria a uma inovação por
parte do Contribuinte e que seu conteúdo estaria fora dos limites da presente lide, negando
provimento a Manifestação de Inconformidade.
Com a devida vênia, discordo deste posicionamento.
Primeiramente, é cediço que o processo administrativo rege-se pelo princípio da
materialidade sobre a forma. Em especial quando o formalismo ensejar ofensa ao princípio da
legalidade.
De forma alguma um equívoco formal no preenchimento da DCOMP, quando
demonstrado no bojo do respectivo processo administrativo fiscal, pode servir de esteio para o
tributo pago indevidamente não seja creditado ao Contribuinte.
Saliento, ainda, que a priori, não se tem notícia de qualquer outro erro de registro,
além da DCOMP em tela, nas declarações contábeis e fiscais da Recorrente, neste período, que
tenham necessitado de retificação.
Diante destas circunstâncias, com a devida vênia, não consigo partilhar do
entendimento da DRJ de origem quanto a impossibilidade de se acolher como um mero equívoco
de preenchimento a errônea indicação do crédito na DCOMP apresentada pela Contribuinte.
Desta forma não vislumbro razão para que o crédito eventualmente existente por
parte da Contribuinte lhe seja obstado sob tal formalidade.
Contudo, repiso que a DRJ de origem não chegou a adentrar na análise quanto a
disponibilidade dos pagamentos indevidos ou a maiores por entender de plano quanto a
impossibilidade de considera-lo como origem do crédito nesta operação de compensação.
Igualmente não o fez a DRF de origem, vez que ainda não se tinha ciência de
todos os demais fatos.
Desta forma, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para reconhecer a possibilidade de correção da presente DCOMP para constar como origem
creditória pagamento indevido ou a maior, vinculado às DARFs de fls. 11 a 13, e determinar o
retorno dos autos a DRF de origem, que deverá exarar Despacho Decisório Complementar
acerca da compensação em tela.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.283 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.907357/2009-32

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital